Tribunal: TJMT
Processo: 1008907-72.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008907-72.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNNA ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 024.915.101-46 (APELANTE), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), MARLENE PAULO DE ASSUNÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARLENE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 789.284.512-72 (APELADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL DECORRENTE DE NOTÍCIA DE CRIME DE MAUS-TRATOS A CRIANÇAS EM AMBIENTE ESCOLAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de investigadora de polícia e do Estado, em razão de investigação policial por supostos maus-tratos a crianças em ambiente escolar.

2.
A autora sustenta que a investigação foi abusiva, com alegada coação de testemunhas e manipulação de depoimentos, o que teria gerado prejuízos pessoais e profissionais.

3.
A sentença concluiu pela inexistência de ato ilícito, ao fundamento de que a atuação estatal decorreu de notícia de crime e ocorreu no exercício regular do dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a instauração e condução de investigação policial, fundada em notícia de crime, configurou ato ilícito indenizável; (
ii
) apurar se houve abuso de poder, coação de testemunhas ou desvio de finalidade por parte da investigadora de polícia; (
iii
) examinar a
presença dos requisitos da responsabilidade civil do Estado e da agente pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exige conduta
ilícita
, dano e nexo causal, sendo indispensável a demonstração de ato ilícito. Quando se examina a responsabilidade subjetiva do agente público, exige-se, ainda, a comprovação de dolo ou culpa.

6.
A investigação policial foi instaurada a partir de notícia de fato encaminhada por autoridades escolares e corroborada por relatos de testemunhas, não decorrendo de iniciativa arbitrária da investigadora de polícia.

7.
A prova oral confirma que a atuação da investigadora ocorreu sob determinação da autoridade policial e com base em indícios de possíveis maus-tratos, o que impõe a atuação estatal.

8.
Não há prova de abuso de poder, coação de testemunhas ou desvio de finalidade na condução da investigação.

9.
A mera instauração de inquérito policial, quando fundada em indícios mínimos de autoria e materialidade, não configura ato ilícito indenizável, ainda que não resulte em condenação.

10.
A extinção da punibilidade pela prescrição não implica reconhecimento de inexistência do fato ou negativa de autoria, afastando a alegação de investigação infundada.

11.
Ausente comprovação de ato ilícito, não se configuram os requisitos necessários à responsabilização civil do Estado e da agente pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instauração de investigação policial fundada em notícia de crime e em indícios mínimos de autoria e materialidade não configura ato ilícito. 2. A responsabilidade civil do Estado por atos
investigativos exige prova de abuso, desvio de finalidade ou atuação ilegal. 3. A extinção da punibilidade pela prescrição não caracteriza, por si só, investigação indevida ou gera dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Recurso Inominado Cível no 1000691-09.2024.8.26.0696, Rel. Gustavo Santini Teodoro, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Brunna Adriana de Carvalho Campos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
Marlene Paulo de Assunção
e do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz a apelante que exercia a função de professora em instituição pública de ensino infantil e que foi alvo de investigação policial conduzida pela primeira apelada, a qual teria agido de forma abusiva, extrapolando os limites de suas atribuições funcionais.

Assevera que foi acusada de praticar maus-tratos contra crianças, com imputações graves que resultaram na instauração de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, ação civil pública e ação penal, além de ampla divulgação midiática dos fatos, o que teria ocasionado prejuízos à sua imagem, ameaças pessoais e danos psicológicos relevantes.

Afirma que a investigadora teria arquitetado e manipulado a investigação desde o início, inclusive com a elaboração de boletim de ocorrência sem ciência da comunicante, bem como mediante suposta coação de testemunhas para prestarem depoimentos, sob ameaça de responsabilização como cúmplices.

Argumenta que depoimentos colhidos em juízo demonstrariam que testemunhas foram convocadas à delegacia e pressionadas a confirmar fatos, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria a ilegalidade da atuação da agente pública.

Destaca que, em razão da investigação, sofreu abalo psicológico, desenvolvendo transtornos como depressão, síndrome do pânico e ansiedade, além de ter sido afastada do trabalho e ter experimentado prejuízos financeiros, inclusive perda de renda durante o período de afastamento.

Sustenta que a repercussão dos fatos na mídia e no meio social lhe causou exposição negativa, ameaças e isolamento social, circunstâncias que reforçariam a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Alega que a sentença deixou de valorar adequadamente as provas produzidas, especialmente os depoimentos que indicariam irregularidades na condução da investigação, insistindo na existência de abuso de poder e desvio de finalidade por parte da investigadora.

Defende que restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito, o dano e o nexo causal, razão pela qual seria devida a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Os apelados Estado de Mato Grosso e Marlene Paulo de Assunção apresentaram contrarrazões, ambos defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito, a regularidade da investigação policial e a ausência de elementos que caracterizem abuso de poder ou responsabilidade civil indenizável.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
Brunna Adriana de Carvalho Campos
contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
Marlene Paulo de Assunção
e do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Conforme se extrai dos autos, a autora/apelante sustenta que é servidora pública do Município de Sorriso/MT, onde desempenhava a função de “professora” em uma escola/creche denominada de “CEMEIS – CAMINHOS DO SABER”. Assim sendo, tinha sob seus cuidados vários alunos matriculados no “berçário” e no “maternal”, com 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de idade, aproximadamente.

Aduz que foi injustamente submetida a investigação policial por supostos maus-tratos a
s
crianças no ambiente escolar em que exercia a função de professora, “
sob afirmações

de que não teria paciência com as crianças; que seria pessoa com gênio forte e autoritária; que não teria dado colo para os bebês; que não teria usado muito carinho; que teria gritado e deixado as crianças chorando; que teria “sacudido” e afogado as crianças; que teria enrolado uma fralda e colocado na boca de uma criança,
visando cessar o seu choro; que teria desferido tapas nas bundas dos bebês; que teria levado uma criança ao banheiro e a teria sacudido, afirmando que não deveria contar para ninguém; que teria ameaçado cortar a língua de uma criança; que teria proferido ameaças contra crianças”
, dentre outras acusações.

Pontua que as referidas alegações foram lançadas no Boletim de Ocorrência 2018.224651, elaborado pela requerida/apelada
Marlene Paulo de Assunção
, em 17/07/2018, constando a Sra. KAREN ALINE MARTINS CORREA como comunicante e a Sra. DEIZI FRANCIELE FURST como testemunha.

Tal circunstância teria ensejado a instauração de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, ação civil pública e ação penal, além de ampla exposição midiática, com reflexos negativos em sua esfera pessoal e profissional.

Afirma que a investigação teria sido conduzida de forma abusiva, com alegada coação de testemunhas e manipulação de depoimentos, o que lhe teria causado abalos psíquicos, afastamento do trabalho e prejuízos materiais. Diante disso, pleiteou a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Os réus apresentaram contestação. A requerida MARLENE PAULO DE ASSUNÇÃO (investigadora de polícia) arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que eventual responsabilidade recairia exclusivamente sobre o ente estatal, e, no mérito, defendeu ter atuado no estrito cumprimento do dever legal, sem abuso ou ilegalidade. O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, sustentou a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, bem como a inexistência de comprovação dos prejuízos materiais apontados, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após a fase de saneamento, na qual se deferiu a produção de prova oral, foi realizada audiência de instrução, com oitiva das partes e testemunhas. Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada a prática de ato ilícito pelos requeridos, reconhecendo que a investigação policial decorreu de notícia de crime e foi conduzida no exercício regular do dever legal.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de que a investigação foi conduzida de forma abusiva e ilegal, com extrapolação das atribuições funcionais da investigadora apelada, o que teria ocasionado danos de ordem moral e material, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos indenizatórios.

O recurso
não
merece provimento
.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exige conduta

danosa
, dano e nexo causal, sendo indispensável a demonstração de ato ilícito. Quando se examina a responsabilidade subjetiva do agente público, exige-se, ainda, a comprovação de dolo ou culpa

No caso concreto, todavia, o elemento central – o ato ilícito – não restou demonstrado.

Com efeito, a prova oral colhida em audiência, aliada aos elementos constantes do inquérito policial, revela que a investigação policial não foi instaurada por iniciativa arbitrária da investigadora, aqui apelada, mas sim em decorrência de notícia de fato previamente encaminhada às autoridades competentes, inclusive por intermédio da direção escolar e da Secretaria de Educação, a partir de relatos de terceiros sobre possíveis maus-tratos a crianças.

Nesse ponto, é imprescindível transcrever, na íntegra, os trechos da sentença que analisam os depoimentos testemunhais, os quais são elucidativos e estruturam a
ratio

decidendi
:

“A testemunha Luiz Flávio Paula de Souza Junior, investigador de polícia, declarou que o Delegado de Polícia André comunicou a ele e à investigadora Marlene acerca de uma denúncia de maus-tratos ocorrida em uma escola municipal, solicitando que ambos realizassem a devida averiguação dos fatos. Acrescentou que ambos se deslocaram até o colégio, onde confirmaram os relatos de maus-tratos, ocasião em que orientaram as estagiárias Karen e Deisi a registrarem boletim de ocorrência.”

“A testemunha Karen Aline Martins Correa afirmou em seu depoimento em juízo que relatou os fatos que presenciou em sala de aula à Diretora Renata e a Coordenadora Sandra, as quais afirmaram que iriam averiguar a situação. E que acredita que foram elas que comunicaram os fatos à Autoridade Policial.”

“No depoimento prestado pela então Secretária de Educação, Sra. Lúcia
Korbes

Drechsler
(Id. 93794016 - Pág. 24/25) verifica-se que a Secretaria de Educação recebeu uma denúncia de uma mãe de aluno, relatando graves fatos ocorridos na instituição de ensino envolvendo a professora Bruna. E que acionou a direção da escola para apuração.”

“Referida denúncia foi confirmada pela Coordenadora Pedagógica Roberta Novello de Bem e pela própria mãe do aluno envolvido (id. 93794016 – Pág. 53 e 49).”

Não é de se olvidar que, diante de notícia de crime, especialmente envolvendo crianças, a atuação estatal deixa de ser faculdade
e passa a constituir imposição
legal
, sob pena de responsabilização funcional.

Tal conclusão decorre da interpretação teleológica das normas que regem a atividade policial, cuja finalidade é a tutela da ordem pública e a proteção de bens jurídicos sensíveis, notadamente os direitos de crianças e adolescentes, que gozam de proteção constitucional prioritária.

Também não restou comprovado que a investigadora apelada agiu com abuso de poder, perseguição pessoal ou desvio de finalidade, nem mesmo que tenha coagido ou manipulado testemunhas na condução das investigações.

Conforme bem pontuado na sentença:

“A testemunha Nilson
Andre
Faria de Oliveira, Delegado de Polícia, ao ser questionado se ele percebeu alguma conduta ilícita da requerida Marlene nas investigações, como ameaça ou coação de testemunha, manipulação de depoimento, ele respondeu ‘de forma alguma’, até porque Marlene tinha chegado recente de Sinop e não tinha vínculos de amizade na cidade, então não teria o porquê ela querer perseguir ou praticar algo fora de suas atribuições contra uma pessoa que ela não teria nada contra.”

Por sua vez, a testemunha Karen Aline Martins Correa confirmou em Juízo que em nenhum momento se
negou
a falar a verdade sobre os fatos noticiados no boletim de ocorrência. O que não desejava
era ter
seu nome envolvido na situação. Não obstante, confirmou em seu depoimento a veracidade dos fatos noticiados por ela na delegacia, e que foram registrados no boletim de ocorrência.

No tocante ao desenvolvimento da investigação, verifica-se que esta não se limitou a relatos isolados, tendo sido colhidos depoimentos de diversas fontes, incluindo profissionais da escola e responsáveis por alunos, os quais, em sua maioria, corroboraram a existência de indícios de condutas inadequadas. Tal circunstância reforça a legitimidade e a seriedade do procedimento investigativo.

Cumpre destacar que a instauração de inquérito policial ou ação penal, quando fundada em indícios mínimos de autoria e materialidade, não configura ato ilícito indenizável, ainda que ao final não haja condenação, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva ou temerária, o que não se verifica no caso dos autos.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME, FALSO TESTEMUNHO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos morais proposta por particular contra Município, sob alegação de que foi vítima de comunicação falsa de crime, falso testemunho e denunciação caluniosa, em razão da instauração de inquérito policial por suposto crime de desobediência, posteriormente arquivado por ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instauração de inquérito policial, posteriormente arquivado, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instauração de inquérito policial é
procedimento administrativo destinado à apuração da materialidade, autoria e circunstâncias de eventual crime, sendo legítima diante de indícios mínimos de infração penal
. O arquivamento de inquérito por ausência de dolo não implica, por si só, reconhecimento de ato ilícito capaz de gerar dano moral. Não há prova de que o autor tenha sido efetivamente vítima dos crimes alegados ou de que tenha ocorrido denunciação caluniosa.
Figurar como averiguado em inquérito policial, embora desconfortável, não configura dano moral indenizável quando ausente abuso ou conduta temerária por parte da autoridade ou do noticiante
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instauração de inquérito policial, por si só, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. 2. O arquivamento do inquérito não gera automaticamente responsabilidade civil do ente público ou do noticiante. 3. É necessária a comprovação de conduta abusiva ou temerária para que haja dever de indenizar.
[...].”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10006910920248260696 Foro de Ouroeste, Relator: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 02/10/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/10/2025)
[Destaquei
]

Outro ponto relevante refere-se ao desfecho da esfera penal. Conforme documentado, a extinção da punibilidade decorreu da prescrição, e não de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, sem qualquer juízo de valor acerca da inocência do investigado, o que afasta, por si só, a alegação de investigação manifestamente infundada.

Logo, ausente a comprovação de ato ilícito, não se configuram os requisitos necessários à responsabilização civil do Estado e da agente pública.

Por conseguinte, a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, majora-se os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026